Tribunal: TJMT
Processo: 1006020-04.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006020-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEY LOJOR DA COSTA - CPF: 701.593.861-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0012-13 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JÁ UTILIZADA PELO EMBARGANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que extinguiu embargos à execução sem resolução de mérito por ausência de garantia do juízo. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, que sugeriu a utilização da exceção de
pré
-executividade como meio processual alternativo para questionar excessos na execução, ignorando que tal via já havia sido utilizada sem sucesso pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em premissa fática equivocada ao sugerir a utilização da exceção de
pré
-executividade como alternativa aos embargos à execução, sem considerar que esta via já havia sido esgotada pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se o acolhimento de Embargos Declaratórios para correção de erro de fato quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se baseou a decisão embargada, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

4. O acórdão embargado incorreu em premissa fática equivocada ao sugerir a utilização da exceção de
pré
-executividade como meio processual alternativo para questionar eventuais excessos na execução, sem considerar que o executado já havia apresentado tal exceção em 30 de setembro de 2024, a qual foi julgada improcedente em 16 de dezembro de 2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração acolhidos para retificar o Item 6 da Ementa e excluir o penúltimo parágrafo do tópico "Garantia do juízo".

Tese de julgamento: "1. Admite-se o acolhimento de Embargos de Declaração para correção de premissa fática equivocada sobre a qual se baseou a decisão embargada. 2. A alegação de excesso de execução, ainda que evidente, não constitui exceção à regra da garantia do juízo no âmbito dos Juizados Especiais."

Dispositivos relevantes citados: Lei n° 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016,
DJe
30/06/2016; STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015,
DJe
21/10/2015.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1006020-04.2023.8.11.0001

Embargante
: WESLEY LOJOR DA COSTA

Embargado
: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

WESLEY LOJOR DA COSTA opôs Embargos de Declaração (ID 314648875/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 314334867/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi omissa
e/ou contraditória
, por não observar que o embargante já havia utilizado a via da exceção de
pré
-executividade sugerida no acórdão, a qual foi julgada improcedente pelo juízo de origem
. Apontou também que a decisão embargada
sugeriu como alternativa uma via processual já exaurida pelo embargante, ignorando que
este
meio de defesa já havia sido tentado sem sucesso, o que motivou a oposição dos embargos à execução mesmo sem garantia do juízo.

As
contrarrazões
não foram apresentadas.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Embora a parte embargante tenha alegado que a decisão embargada foi omissa e contraditória, em análise da decisão embargada, nota-se que, na verdade, trata-se de hipótese de premissa fática equivocada, o qual será analisado por esta sentença.

Premissa fática equivocada.

Conforme entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, admite-se o acolhimento de Embargos Declaratórios, para correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se baseou a decisão embargada.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS PELA MESMA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. INTEGRAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. ART. 1° DA LEI 10.480/2002. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SERVIDOR CEDIDO A OUTRO ÓRGÃO QUANDO DA PUBLICAÇÃO DA LEI 10.480/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INTEGRAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 2. A jurisprudência desta Corte admite o acolhimento de embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para a correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se erigiu o acórdão impugnado. Precedentes. (...) (STJ//
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016,
DJe
30/06/2016)"

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE APENAS QUANDO O VALOR É CONSIDERADO IRRISÓRIO OU EXCESSIVO. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS COMPARADOS. 1. Nos termos do art. 535 do CPC são cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, admitindo-se, por construção jurisprudencial, o acolhimento dos
aclaratórios
para corrigir premissa equivocada sobre a qual o julgado tenha se embasado. (...) (STJ//
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015,
DJe
21/10/2015)"

Impõe consignar, que se entende por premissa fática equivocada a situação em que a decisão se embasa em um elemento fático notoriamente distorcido da realidade e facilmente perceptível da simples análise dos autos.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado incorreu em premissa fática equivocada ao sugerir a utilização da exceção de
pré
-executividade como meio processual alternativo para questionar eventuais excessos na execução, sem considerar que
esta
via já havia sido utilizada pelo embargante.

Conforme apontado nos embargos de declaração, o executado já havia apresentado Exceção de
Pré
-Executividade em 30 de setembro de 2024 (ID 304241384), a qual foi julgada improcedente pela decisão de ID 304241399, proferida em 16 de dezembro de 2024.

Ao ignorar esse fato processual relevante, o acórdão embargado partiu de uma premissa fática equivocada, sugerindo uma via processual já esgotada pelo embargante.

Portanto, há premissa fática equivocada a ser reconhecida e sanada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios e, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95, acolho-os para:

a)
retificar
o Item 6 da Ementa, que passa a ter a seguinte redação:

"6. A alegação de excesso de execução, ainda que evidente, não constitui exceção à regra da garantia do juízo no âmbito dos Juizados Especiais"

b)
excluir

para todos os efeitos jurídicos
o penúltimo parágrafo do tópico "Garantia do juízo".

No mais,
mantém-se
inalterada a decisão embargada.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025